Tribunal: TJPA
Processo: 0817590-19.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817590-19.2021.8.14.0401

APELANTE: ANDREY CRISTIAN DA SILVA DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA NAS CORTES SUPERIORES. SENTENÇA MANTIDA.

1. A teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

2. Na espécie, o juízo sentenciante reconheceu a incidência das circunstâncias atenuantes da menoridade do réu e da confissão espontânea, porém deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria penal, com base no enunciado sumular 231/STJ, reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF, RE 597270/RS; STJ, REsp 1.117.068/PR), de modo que não há falar em superação da jurisprudência e malferimento ao princípio da individualização da pena, impondo-se a manutenção da reprimenda imposta na sentença recorrida.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

APELAÇÃO CRIMINAL interposto em favor de

Andrey Cristian da Silva Dias,

objetivando reformar a sentença que o condenou à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa no valor de um trigésimo do salário mínimo na data do fato, pela prática do crime capitulado no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, cometido em concurso formal (ID 16078652).

Em razões recursais, o apelante pleiteia a reforma da sentença, pugnando pela aplicação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, em razão do reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade na data do crime, ressaltando a necessidade de afastamento da Súmula n. 231 do STJ, por violar o princípio da individualização da pena e o art. 65 do Código Penal, que determina que as atenuantes genéricas sempre atenuam a pena, com o redimensionamento da pena aplicada (ID 16078660).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 16078663-16078664), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 18037452).

É o relatório.

VOTO

O apelo não merece provimento.

A insurgência recursal objetiva a reforma da sentença sob o argumento de que o juízo sentenciante, mesmo reconhecendo a incidência das circunstâncias atenuantes da menoridade do réu ao tempo do crime e da confissão espontânea, deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, alegando, no ponto, a superação do enunciado sumular n. 231 do STJ, porquanto fere o princípio constitucional da individualização da pena e viola o disposto no art. 65 do Código Penal.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, relator Ministro Cezar Peluso; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, relatora Ministra Laurita Vaz), de modo que não há falar em superação do entendimento, “isso porque a orientação sumular representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Tribunal da Cidadania quanto ao tema” (STJ,

AgRg no HC n. 844.900/ES
, relator Ministro Messod Azulay Neto). No mesmo sentido: (STJ,

AgRg no REsp n. 2.104.540/PR
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Outrossim, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que
a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão do reconhecimento de circunstância atenuante, não viola o princípio da individualização da pena
(TJMT,

ApCrim 0000230-80.2016.811.0040/MT
, relator Luiz Ferreira da Silva).

Em análise do caso concreto verifica-se que na primeira fase do cálculo dosimétrico foi aplicada a pena-base no mínimo legal previsto para o crime de roubo, considerando que todas as circunstâncias judiciais favoreceram o apelante, sendo fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Na segunda fase, a despeito do reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade do réu ao tempo do crime, o juízo sentenciante deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal com base na Súmula 231/STJ, permanecendo a reprimenda no patamar anteriormente fixado, com aplicação, na terceira fase, da majorante do concurso de pessoas no patamar de 1/3 (um terço), ficando estabelecida em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, com a incidência do aumento de 1/6 (um sexto) pelo concurso formal, resultando na pena definitiva de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor correspondente a um trigésimo do salário mínimo na data do fato (ID 16078653).

Destarte, escorreita a dosimetria penal, eis que alinhada à jurisprudência consolidada das Cortes de Superposição no sentido da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante genérica, impondo-se a manutenção da pena imposta na sentença recorrida.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/05/2024